Tribunal: TJMT
Processo: 1007027-89.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007027-89.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BENEDITO ANACLETO PIRES - CPF: 469.146.501-44 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1007027-89.2018.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE CÁCERES

Recorrido(s):

BENEDITO ANACLETO PIRES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/04/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – GUARDA – PERCENTUAL RECONHECIDO EM LTCAT – ADICIONAL DEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

O Recorrido é servidor público municipal, nomeado para o cargo de guarda municipal desde 08/2002, conforme ficha funcional.

Apesar da existência de laudo pericial para comprovar a condição de periculosidade do cargo do recorrido, não houve o pagamento do adicional de periculosidade.

O recorrido está lotado na Secretaria municipal de saúde, sendo o LTCAT acostado no ID n° 78081952.

Portanto, escorreita a sentença que declarou o direito do Recorrido em receber o adicional de periculosidade dos últimos 5 (cinco) anos, respeitando o prazo prescricional a contar da data da distribuição da ação, a teor do que estabelece o LTCAT bem como a Lei Complementar n° 25/1997 e Lei Complementar n° 94/2011.

Acerca da presunção do adicional em razão da função, colaciono o seguinte julgado do E. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GARI - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO MUNICIPAL – DESNECESSIDADE - PREVISÃO DE PAGAMENTO NA LEI 254/93 DO MUNICÍPIO DE SINOP – BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL – APLICAÇÃO DO ART. 95 DA LEI MUNICIPAL - NÃO PROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa a dispensa de prova pericial e o julgamento antecipado da lide, porque é desnecessário fazer prova pericial para se comprovar que a atividade de zelador é insalubre, principalmente se nessa função ele tem a obrigação de recolher o lixo das vias urbanas e dejetos das casas e prédios comerciais. O pagamento de adicional de insalubridade previsto em lei municipal editada em 1993, não pode ficar, indefinidamente, condicionado à regulamentação por decreto do Chefe do Poder Executivo. A lei que garante aos servidores municipais o adicional de insalubridade é autoaplicável, não necessitando de ato regulamentador para que seja colocada em prática. O art. 95 da Lei Municipal no 254/1993 estipula que o valor da gratificação de que trata este artigo será calculado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do município, na base de 30%.

(TJ-MT - REEX: 00104359320098110015 91117/2012, Relator: DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 30/07/2013, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2013)

Assim conclui-se que tal adicional pode ser presumido e no caso em tela ainda há laudo para firmar as razões do recorrido.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público se manifestou pela não intervenção na sessão de julgamento, conforme registro na ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isento do pagamento de custas, a parte Recorrente / Município arcará com honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021